Tribunal: TJDFT
Processo: 0739802-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. VENDEDORA TIA. COMPRADOR SOBRINHO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar da decisão agravada, para reconhecer que não houve fraude à execução com relação ao imóvel que se encontra alienado fiduciariamente em favor da Agravante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há fraude à execução com relação ao imóvel alienado fiduciariamente em favor da Agravante.
III. Razões de decidir.
3. A intervenção de terceiro pode ser definida como oportunidade legalmente concedida à pessoa não participante de determinada relação jurídica processual para nela atuar ou ser convocado a atuar, na defesa de interesses jurídicos próprios.
4. O interesse jurídico é a demonstração de que uma decisão de mérito pode afetar, direta ou indiretamente, os direitos de uma pessoa que não é parte do processo.
5. Restou demonstrado o interesse jurídico da Agravante com relação a sua intervenção no processo de origem e, conseguintemente, de interpor o presente recurso, uma vez que a decisão judicial afeta diretamente o direito de propriedade resolúvel da daquela, que é credora fiduciária do imóvel objeto da alienação.
6. Segundo o art. 792, inc. II e IV, do CPC, a alienação do bem será ineficaz e considerada fraude à execução se, ao tempo da aquisição, tiver sido averbado, no registro do bem, eventual constrição ou mesmo se tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. No mesmo sentido é a Súmula n. 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
7. A fraude à execução não anula ou nulifica o ato translativo de propriedade, mas apenas o torna ineficaz em relação ao credor da execução em que foi declarada a ineficácia. O negócio jurídico, ainda que em fraude à execução, continua em pleno vigor entre as partes alienantes e adquirentes, embora não produza efeitos para o exequente.
8. Embora a credora fiduciária não tenha participado ou tomado conhecimento de eventual negociação feita em relação ao imóvel com o objetivo de fraudar a execução, deve ser atingido pela ineficácia do negócio jurídico nos termos do art. 792, § 2o, do CPC: “A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.”
9. A intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda tradicional, mas simplesmente garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula.
IV. Dispositivo.
10. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 792, incisos II e IV e § 2o, do Código de Processo Civil e Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça.